Tribunal: TJMT
Processo: 1002985-62.2025.8.11.0002
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002985-62.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ROSENILDO FAUSTO DA SILVA - CPF: 227.124.648-26 (RECORRIDO), THIAGO SANTANA SILVA - CPF: 025.746.221-03 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (RECORRENTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. DANO MORAL INEXISTENTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por TELEFONICA BRASIL S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por ROSENILDO FAUSTO DA SILVA para declarar a inexistência de débito no valor de R$ 121,89 e condenar a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 2.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a legitimidade do débito que originou a inscrição do nome da parte recorrida nos órgãos de proteção ao crédito e a existência de ato ilícito passível de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A recorrente apresentou acervo probatório robusto e detalhado que, analisado em conjunto, aponta de forma inequívoca para a existência e regular utilização dos serviços pelo recorrido.

4. O relatório de chamadas juntado na contestação revela ligações para números que pertencem ao próprio autor e à sua mãe, conforme ficha de atendimento preenchida pelo recorrido para constituir seu patrono, o que constitui forte indício de que era ele o usuário da linha.

5. Foram realizados 12 pagamentos de faturas antes da inadimplência, conduta incompatível com casos de fraude, onde o objetivo é o uso do serviço sem qualquer contraprestação.

6. Elementos adicionais vinculam o autor ao estado de Alagoas, local de habilitação da linha: procuração assinada digitalmente com geolocalização em Maceió/AL, carteira de identidade emitida em Alagoas em 2019, e recebimento de Auxílio Emergencial no município de Maceió no mesmo período de uso da linha.

7. A prova documental consistente em telas sistêmicas, quando corroborada por outros elementos probatórios, é admissível para a comprovação da existência da relação contratual, conforme entendimento consolidado na Súmula 34 da Turma Recursal.

8. Comprovada a relação jurídica e o inadimplemento, a inscrição do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito constitui exercício regular de um direito do credor, o que afasta a caracterização de ato ilícito e o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Tese de julgamento:
1. A prova documental consistente em telas sistêmicas, quando corroborada por outros elementos probatórios como relatório de chamadas para números conhecidos, histórico de pagamentos e documentos que vinculam o consumidor ao local de habilitação da linha, é suficiente para comprovar a existência da relação contratual. 2. Comprovada a relação jurídica e o inadimplemento, a inscrição do nome do consumidor nos cadastros de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito do credor.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; art. 487, I; Lei nº 9.099/95, art. 55

Jurisprudência relevante citada: Súmula 34 da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por
TELEFONICA BRASIL S.A.
contra a sentença proferida pelo 1º Juizado Especial de Várzea Grande, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
ROSENILDO FAUSTO DA SILVA
para declarar a inexistência de um débito no valor de
R$ 121,89
(cento e vinte e um reais e oitenta e nove centavos) e condenar a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no montante de
R$ 2.000,00
(dois mil reais), id. 302638924.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta a legitimidade da contratação e do débito, argumentando que a negativação decorreu do inadimplemento do recorrido e constituiu exercício regular de direito. Pugna pela reforma integral da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

Em contrarrazões, o recorrido defende a manutenção da sentença, reiterando que não contratou os serviços e que as provas apresentadas pela recorrente são unilaterais e insuficientes para comprovar o vínculo contratual.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025